Tribunal: TJSP
Processo: 0035787-08.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado e Corrupção de menores. Apelo ministerial buscando a elevação das penas básicas e diminuição mínima pela tentativa. Apelo da defesa pretendendo a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiarimente, busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime aberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado e Corrupção de menores. Apelo ministerial buscando a elevação das penas básicas e diminuição mínima pela tentativa. Apelo da defesa pretendendo a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiarimente, busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime aberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Pena-base readequada. Regime mantido. Recurso ministerial provido em parte e apelo defensório improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000365353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0035787-08.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes/apelados
WENDER
ROBERTO
MARTINS
DOS
SANTOS
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso defensório e deram parcial provimento
ao apelo ministerial para aumentar a pena base do delito de furto, totalizando as
penas em 10 meses e 26 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto, e
pagamento de 04 dias-multa, no piso legal. Comunique-se. Com o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0035787-08.2015.8.26.0506
APELAÇÃO CRIMINAL no 0035787-08.2015.8.26.0506
APTES/APDOS: WENDER ROBERTO MARTINS DOS SANTOS E MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 44.272
Apelação criminal. Furto qualificado tentado e Corrupção de
menores. Apelo ministerial buscando a elevação das penas
básicas e diminuição mínima pela tentativa. Apelo da defesa
pretendendo a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiarimente, busca a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime aberto.
Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses
defensivas
afastadas.
Pena-base
readequada.
Regime
mantido. Recurso ministerial provido em parte e apelo
defensório improvido.
WENDER ROBERTO MARTINS DOS SANTOS foi condenado
como incurso no art. 155, §4o, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, e como incurso no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do art.
69, do Código Penal, sendo impostas, respectivamente, às penas de 09 meses e
10 dias de reclusão e 3 dias-multa; e a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão,
totalizando 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 03 dias-multa, no piso
legal, fixado o regime semiaberto (fls. 180/186).
Irresignadas, as partes apelam.
O representante do Ministério Público postula a elevação das penas
básicas em razão das demais qualificadoras e do valor da res. Pretende, ainda, a
diminuição mínima em razão da tentativa (fls. 192/197).
A douta Defensoria Pública pretende a absolvição por insuficiência
de provas. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime aberto (fls. 212/221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0035787-08.2015.8.26.0506
Os reclamos foram contrariados (fls. 209/211 e 225/231).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do
recurso defensório e provimento do apelo ministerial (fls. 240/248).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 03 de dezembro de 2015, por volta
das 23h30min, na Rua Henrique Dumont, no 568, na comarca de Ribeirão Preto,
WENDER ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, agindo em concurso e com
identidade de propósitos criminosos com o adolescente Everton Junior Vieira dos
Santos, tentou subtrair, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo,
objetos de valor econômico do interior do estabelecimento comercial denominado
“Coxinha Paulista”, pertencente à vítima João Lucas Pereira Goulart.
Segundo apurado, policiais militares receberam denúncia, via
COPOM, acerca da ocorrência de furto. No local indicado, constataram que o réu
e seu comparsa estavam sobre o telhado imóvel, momento em que, percebendo
a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga pelos telhados vizinhos,
vindo ambos a cair numa clínica veterinária, sendo abordados. Indagados,
confessaram a tentativa do furto, esclarecendo que pretendiam furtar uma
máquina de fazer salgados, avaliada em R$ 100.000,00.
Em que pese o suscitado pela d. defesa, é caso de manutenção da
condenação, vez que comprovada a autoria e materialidade delitiva, inclusive,
laudo pericial do local (fls. 98/101) e laudo pericial das peças (fls. 126/130).
Wender negou a imputação, alegando que estava juntamente com o
adolescente Everton na casa ao lado do estabelecimento comercial vítima
consumindo drogas e que tinham a intenção de subtrair bens, sem precisar
quais. Disse que sequer tinha ciência da existência de tal máquina. Negou a
propriedade dos pés de cabra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0035787-08.2015.8.26.0506
A vítima relatou que uma vizinha viu adolescentes em cima do
telhado do imóvel vizinho ao de sua empresa, acionando a polícia. Soube que os
réus acabaram caindo na tentativa de fuga. Quando chegou no local, todos já
tinham sido detidos. Abriu o estabelecimento para a Polícia entrar, e localizaram
ferramentas em cima da casa do gás, localizada na área livre do imóvel, mas não
conseguiram acessar o interior do estabelecimento. Para eles conseguirem levar
a máquina, devido o peso, precisariam, por dentro, arrombar a porta de entrada e
apenas por lá conseguiriam retirar o objeto. Não sabe dizer como o réu e o
adolescente tomaram conhecimento da existência de tal máquina. Disse não
saber precisar se eles chegaram a descer no estabelecimento.
O policial militar Vinícius Silva Moura, narrou que realizavam
patrulhamento quando foi irradiada notícia via COPOM sobre um furto em
andamento em uma salgaderia. Dirigiram-se ao local indicado e efetuaram cerco
policial, o que impediu que os agentes conseguissem obter fuga pelos telhados
do quarteirão, de casa em casa. Voltaram para a clínica que fica ao lado do
estabelecimento vítima, tendo caído do telhado, danificando a porta de vidro dos
fundos do imóvel. Havia uma funcionária trabalhando na clínica veterinária, que
funcionava vinte e quatro horas. Tal funcionária avisou os policiais que
conseguiram efetuar a abordagem do réu e do adolescente que estavam
machucados, pois quebraram a porta de vidro com socos e chutes. Foram
abordados, levados para UPA e após a Delegacia. Os agentes acabaram por
confessar que pretendiam subtrair uma máquina de fazer salgados que custa em
torno de cem mil reais. Localizaram ainda, sobre o telhado da casa de gás, um
alicate de pressão e um pé de cabra, pertencentes aos indivíduos para arrombar
a porta interna e ter acesso à máquina.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial Renan Tarciso Braz
Barreto.
Portanto, a prova oral amealhada e os demais elementos
constantes nos autos constituem conjunto probatório robusto, coerente e
harmônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0035787-08.2015.8.26.0506
De outra banda, os policiais militares foram claros quanto ao
momento da abordagem, inexistindo qualquer aspecto apto a descredenciar os
seus depoimentos, mormente porque seus relatos foram coesos e uníssonos em
imputar ao réu a prática delitiva, narrando firmemente a dinâmica dos fatos,
mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusá-lo, tampouco forjarem
provas.
A propósito já decidiu o C. STF no sentido de que o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando
prestado em juízo sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos (HC
74.608-0, Rel. Min.Celso de Mello, j. 18.2.97).
Comprovada a qualificadora relativa ao concurso de pessoas, posto
que as provas carreadas aos autos comprovam que o réu agiu juntamente com o
adolescente infrator, apreendido na ocasião. Inegável o prévio ajuste, a unidade
de desígnios e a divisão de tarefas, evidenciando o vínculo psicológico entre o
réu e o adolescente infrator.
Presentes, ainda, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e
escalada, conforme laudo pericial de fls. 98/101, que concluiu que o acesso se
deu mediante transposição do terço médio do muro lateral esquerdo, sendo
decerto necessária prévia escalada para ali chegar, verificando-se vestígios táteis
característicos de escalada. O laudo ainda apontou vestígios de destruição e
rompimento de obstáculos, consistentes em fraturas em telhas acrílicas de
cobertura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0035787-08.2015.8.26.0506
Também não é caso de absolvição quanto ao delito de corrupção
de menor.
O apelante agiu em concurso com o menor Everton, corrompendo
ou facilitando a corrupção para que praticassem o delito, tanto que foram
abordados juntos quando caíram do telhado do imóvel vizinho.
A Súmula no 500 do C. Superior Tribunal de Justiça é clara ao
dispor o seguinte: “a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal”.
No mesmo sentido é o entendimento consolidado junto ao C.
Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1.
CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA
FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
JULGADO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE
PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
EVIDENCIADA
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal,
não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do
envolvimento de menor na companhia do agente imputável.
Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em
perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de
fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do
art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo
pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4.
Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 111434, Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC
17-04-2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0035787-08.2015.8.26.0506
Assim, inviável a absolvição por infração ao art. 244-B, da Lei no
8.069/90, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção moral do
adolescente.
O quadro probatório convence, sendo de rigor a condenação da
apelante pelos delitos de furto qualificado tentado e corrupção de menor.
Passo à dosimetria.
Para o delito de corrupção a pena base foi fixada no patamar
mínimo de 01 ano de reclusão, acrescida de 1/6 em razão da reincidência,
totalizando 01 ano e 02 meses de reclusão.
Quanto ao delito de furto, razão assiste a douta Justiça Pública, no
sentido de fixação da pena base acima do patamar mínimo, em decorrência das
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Foram reconhecidas três qualificadoras, de modo que uma fica
utilizada para configurar a figura qualificada, enquanto as outras duas são
utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dessa forma, ficam as básicas estabelecidas em 02 anos e 04
meses de reclusão e 11 dias-multa, 1/6 acima do patamar mínimo.
Na segunda fase, em razão da reincidência (fls. 114/115), as penas
foram acrescidas de 1/6, resultando em 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão, e 12 dias-multa, no piso legal.
Então, reconhecido o conatus, as penas foram reduzidas em 2/3,
resultando em 10 meses e 26 dias de reclusão, e 04 dias-multa.
Não merece acolhida o inconformismo ministerial, ficando mantida a
diminuição máxima, posto que, considerando o iter criminis percorrido, o réu e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0035787-08.2015.8.26.0506
seu comparsa estavam distantes da consumação do delito, não sendo subtraído
qualquer bem, sequer comprovado que tenham acessado o interior do
estabelecimento comercial. A vítima informou que não havia indícios de que os
furtadores teriam conseguido acessar o interior do imóvel. Ademais, o laudo
pericial comprovou que não havia danos nas portas do local, sendo inviável a
retirada da referida máquina pelo telhado.
Foi fixado o regime inicial semiaberto, o que deve ser mantido, eis
que em conformidade com o Princípio da Suficiência, posto que reincidente,
relevando personalidade desabonadora, voltada à prática de delitos como meio
de vida, de modo que a imposição de regime mais brando não seria suficiente
para atender as finalidades repressiva e preventiva da pena, estando o presente
regime em consonância com o artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Além disso, inaplicável a substituição de sua pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, ou
sursis nos termos do art. 77 do Código Penal, eis que ausentes os requisitos
legais, tendo em conta os aspectos acima detalhados, não se revelando as
medidas suficientes, tampouco socialmente recomendáveis.
Por fim, não é caso de aplicação do art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, por falta de elementos suficientes nos autos.
Ademais, a fixação do regime não é determinada somente pelo
desconto do decurso da pena provisória cumprida, mas também em
conformidade com os artigos 33, §3o, e 59, ambos do Código Penal.
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"(...) - Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento
do magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art.
387 do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a
ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0035787-08.2015.8.26.0506
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata do
delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o
tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de regime
mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código
de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente
permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016,
DJe 16/03/2016).
Isso posto, nega-se provimento ao recurso defensório e dá-se
parcial provimento ao apelo ministerial para aumentar a pena base do delito
de furto, totalizando as penas em 10 meses e 26 dias de reclusão, mantido
o regime semiaberto, e pagamento de 04 dias-multa, no piso legal.
Comunique-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator